Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Furto qualificado. Pena. Circunstâncias do crime: repouso noturno. Fração de aumento da pena-base. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) o exame desfavorável das circunstâncias do crime por ter sido cometido durante o repouso noturno e (ii) a fração de aumento da pena-base.
III – Razões de decidir
3. O e. STJ, no julgamento do recurso repetitivo 1.087, ao afastar a causa de aumento de pena do repouso noturno ao furto qualificado, entendeu ser possível tal situação ser considerada na primeira fase da individualização da pena como circunstância desfavorável apta a aumentar a pena-base.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV – Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, I e II, do CP.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.); TJDFT, Acórdão 1944232, 0736353-17.2023.8.07.0003, Relator(a) Des.: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2024, DJe: 29/11/2024.).